Tribunal: CARF
Processo: 10707.000496/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000496/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.360 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
UILSON OLIMPIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei
9.430/1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem
não comprovada pelo sujeito passivo. Cabe ao contribuinte a prova da origem
dos recursos utilizados.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000496/2009-64
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000496/2009-64

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Auto de Infração (fls. 02 a 20) relativo a Imposto de Renda
Pessoa Física, exercícios 2005, 2006 e 2007, anos-calendário 2004, 2005 e 2006, no valor de R$
2.812.668,17, o que inclui imposto, juros de mora e multa proporcional. Conforme a descrição
dos fatos no Termo de Verificação Fiscal, versa-se sobre depósitos bancários de origem não
comprovada.
Cientificado do Auto de Infração em 27/07/2009, o Contribuinte apresentou
Impugnação em 25/08/2009 (fls. 168 a 178). Em síntese, diz que foi prejudicado no seu direito
de defesa, pois requereu a intimação dos bancos para que identificassem todos os créditos
remetidos para ele nas suas contas, mas não foi atendido. Também aduz que a Autoridade Fiscal
não providenciou a remessa de ofícios ao Detran/RJ, a fim de verificar os veículos que
constaram em seu nome no período fiscalizado. Afirma que a movimentação bancária decorre da
compra e venda de veículos. Os valores recebidos resultavam da venda direta ou de instituição
financeira financiadora.
O Acórdão no 12-53.962 – 2a Turma da DRJ/RJ1, Sessão de 20/03/2013 (fls. 486
a 490), julgou a Impugnação improcedente.
Julgou que o fato de a autoridade fiscal não haver atendido a um requerimento seu
no curso do procedimento fiscal não constitui cerceamento de defesa. E que caberia ao
contribuinte obter, junto às instituições bancárias e ao Detran, as informações que iriam auxiliar
a defesa. Cita que o lançamento foi realizado com base no art. 42, da Lei no 9.4301996, que
estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
Imposto de Renda, sempre que o titular da conta bancária não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta.
Conforme a decisão de 1a instância, a comprovação da origem dos recursos
utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
Notificado em 26/04/2013 (fls. 494), em 28/05/2013 apresentou Recurso
Voluntário (fls. 494 a 497), pleiteando a nulidade do auto de infração e, subsidiariamente, que
seja reduzido a base de cálculo do imposto e a multa.
Nele a) Aduz que os débitos não poderiam ser cobrados, pois já foram
devidamente declarados e pagos ao Fisco; b) Diz que a movimentação bancária questionada
decorre da compra e venda de veículos, ou por parte dos compradores ou pelas Instituições
Financeiras, e requereu, antes do término da fiscalização fiscal, a intimação dos bancos e
financeiras para que demonstrassem a existência de créditos enviados às suas contas (Banco Real
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000496/2009-64

e HSBC). Como tal solicitação não foi atendida, entende haver cerceamento do direito de defesa;
c) Requer a suspensão da exigibilidade do tributo, face a interposição do Recurso Voluntário, e;
d) Sobre a multa, indica que é confiscatória e que somente poderia ser de 2% sobre o valor
corrigido, afirmando que a porcentagem não foi indicada no AI. Quanto aos juros de mora,
pugna pelo 1%.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado em 26/04/2013 (fls. 494), e, em 28/05/2013
apresentou Recurso Voluntário (fls. 494 a 497). Conheço do Recurso, dado o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade, em especial pela tempestividade. 
Lançamento com base em informações bancárias
Sobre a presunção do auferimento de renda e omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, tal tema é sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Vale lembrar a fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática
da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”, conforme RE 601.314/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado
em 24/02/2016. A quebra de sigilo bancário, portanto, independe da legislação específica da
CPMF.
O ônus da prova, como afirmado pela DRJ, a partir do caput do art. 42, da Lei
9.430/96, é da Contribuinte, ora Recorrente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.360 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000496/2009-64

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Ocorre que em nenhum momento o contribuinte apresentou provas que
corroboram as alegações, ou mesmo que contradigam o que fora afirmado pela Autoridade
Fiscal.
Quanto a dizer que a movimentação bancária questionada decorre da compra e
venda de veículos, ou por parte dos compradores ou pelas Instituições Financeiras, ainda que
haja prova desta movimentação, a questão está em que a falta de comprovação de depósitos
implica na presunção do auferimento de renda, o que a comprovação de rendimentos auferidos
por compra e venda de veículos, a rigor, também implicaria.
Quanto aos débitos não poderem ser cobrados, posto que devidamente declarados
e pagos ao Fisco, os documentos juntados nada comprovam.
Voto, portanto, pela improcedência da tese da ilegalidade da omissão de
rendimentos a partir de depósitos bancários.
Alteração dos valores de multa e juros de mora
Sobre o ponto da alteração dos valores das multas, o tema já está assentado no
CARF: Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula no 2); deve-se respeitar o valor mínimo quanto a falta de apresentação da
declaração de rendimento (Súmula CARF no 69); e incidem juros moratórios calculados à SELIC
sobre o valor correspondente aos juros moratórios (Súmula no 4).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, em seu mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital